Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736165-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON EVANGELISTA MEDEIROS DE SOUZA AGRAVADO: EDNA MARIA JESUS DE SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBSON EVANGELISTA MEDEIROS DE SOUZA em face de EDNA MARIA JESUS DE SOUZA NASCIMENTO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0711849-86.2024.8.07.0010, decretou a revelia do Agravante. Apenas para constar, destaca-se que o Agravante indicou como decisão agravada a constante no ID 244417684 (origem), alegadamente prolatada em 17/07/2025. O Agravante, em sua peça de agravo, indicou como conteúdo da decisão o seguinte teor: A parte requerida, por meio da petição de ID 244322085, requereu o afastamento da revelia sob o argumento de que confiou a defesa de seus interesses à advogada de sua confiança, a qual, pouco tempo depois, comunicou ter sofrido acidente automobilístico. Desde então, a profissional interrompeu completamente os contatos, deixou de repassar informações sobre o processo e não adotou nenhuma providência. No entanto, a justificativa apresentada não se mostra suficiente para afastar os efeitos da revelia. Assim, mantenho a revelia e determino o prosseguimento do feito.” Contudo, não se verifica tal numeração de ID no processo de origem. Há nos autos de origem outras decisões, datadas de 18/08/2025 (ID 246588884 na origem) e de 26/08/2025 (ID 247661734 na origem), nas quais o Juízo de origem respectivamente decretou e reafirmou a revelia da parte agravante. Feito o registro. Em despacho constante do ID 75632510, verifiquei que o recurso veio desacompanhado do preparo recursal e determinei a intimação do Agravante para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem que o Agravante tivesse providenciado o que fora determinado no despacho (ID 76039252). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, que assim estabelece: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o Recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Na presente hipótese, foi oportunizado momento para o Agravante regularizar a pendência, o que não foi realizado. Nesse contexto, a inércia do Agravante em efetuar o recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). [grifos nossos]. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). [grifos nossos]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 18:14:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador